Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-58.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO DECORRENTE DE ALIENACAO FIDUCIARIA. OBRIGADO FIDUCIARIO. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUICAO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICACAO PREMONITORIA. MEDIDA NÃO REALIZADA. NOTIFICACAO DIRECIONADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA DE CORREIO ELETRÔNICO. REGISTRO DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEIO INSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FORMA NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. INOCUIDADE PARA O FIM PRETENDIDO (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o). PETICAO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRENCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONCESSAO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. INERCIA. EXTINCAO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENCA EXTINTIVA. MANUTENCAO.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originarias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável a constituição e desenvolvimento valido e regular da ação de busca e apreensão destinada a efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira, e não após sua formalização (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do obrigado fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n. 611/69 pela Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014.
3. Apreendido que a notificação premonitória, aliada a sua qualificação como medida indispensável a caracterização da mora do devedor fiduciário , consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, o qual não previra que se perfizesse na modalidade de envio à conta de correio eletrônico do notificando, a inferência de que não restara aperfeiçoada por não ter sido comprovado o envio do instrumento formalmente confeccionado ao endereço fornecido no contrato denuncia que não fora a medida realizada, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, determina a extinção do processo sem exame de mérito.
4. Conquanto comprovados o envio de aviso de débito pelo credor fiduciário ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e o seu registro de entrega, emerge inexorável que aludida modalidade não encontra amparo na legislação vigente como forma de notificação extrajudicial válida e tampouco configura meio suficiente à constituição em mora do obrigado fiduciário, porquanto, a par de o registro de recebimento eletrônico não constituir garantia de conhecimento inequívoco do destinatário, sobressai inviabilizada a aferição da efetiva data da ciência, que pode divergir da data do registro de recebimento, resultando na inviabilidade de apuração do correto termo inicial para o decurso do prazo de quitação.
5. A notificação premonitória do obrigado fiduciário como pressuposto para sua qualificação em mora e legitimação da realização da garantia via da ação de cognição especial apropriada tem sua forma definida em lei, não se afigurando viável que, inovando o legislado, pretenda a credora fiduciária criar nova fórmula de sua consumação via dos sistemas de comunicação eletrônica, pois implica a desconsideração do positivado, resultando que, se o caso, deverá haver alteração da legislação correlata, não podendo o judiciário, à guisa de aplicar a lei de forma pragmática e em compasso com as inovações tecnológicas, ir além do que lhe permite o legislador.
6. A extinção prematura do processo mediante o indeferimento da inicial quando desguarnecido de pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento valido e regular não traduz apego excessivo ao formalismo desguarnecido de utilidade, mas medida coadunada com o devido processo legal, pois a formatação da pretensão de conformidade com parâmetros técnicos mínimos e que viabiliza a deflagração da relação processual na conformidade do contraditório e da ampla defesa que devem paramenta-la, pois a parte acionada e resguardado o direito de ter exata apreensão do que lhe esta sendo demandado e com lastro em quais fundamentos de forma a se defender adequadamente, dai porque as formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas a excesso de formalismo.
7. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inercia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unanime.